Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-53.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE LESÕES E ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação de cobrança de seguro DPVAT, com pedidos de condenação da parte ré ao pagamento de: a) indenização securitária, na forma da Lei no 6.194/74, no montante de R$13.500,00, acrescido de juros de mora e correção monetária; b) danos morais. 1.1. O autor narrou que foi atropelado por uma moto aos 19/05/2016, tendo sido “encaminhado imediatamente para o Hospital Regional do Paranoá [...] e transferido para o Hospital Regional de Samambaia, ficando internado na UTI, em virtude do acidente que ocasionou sequelas, deixando-o incapacitado por mais de 30 (trinta) dias, sem previsão de alta hospitalar, necessitando assim de tratamento cirúrgico”. Alegou que o acidente de trânsito lhe ocasionou “traumatismo intracraniano e septicemia não especificada, podendo assim apresentar sequelas, como deficiências e incapacidades temporárias ou permanentes na capacidade de desempenhar suas funções habituais”, segundo comprovam o boletim de ocorrência e o laudo do IML acostados à inicial. 1.2. Sentença de improcedência. O magistrado concluiu pela falta de nexo causal entre o acidente e as lesões em discussão e pela ausência de incapacidade permanente a justificar o pleito indenizatório. 1.3. Apelação do autor. Postula a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidos os pedidos iniciais. Discorre que, conforme os relatórios médicos acostados aos autos, sofreu traumatismo craniano e septicemia não especificada, o que lhe gerou incapacidade permanente, sendo a lesão enquadrada na tabela de graduação como 100%, motivo pelo qual faz jus à indenização no valor integral pelo dano sofrido. Reitera a responsabilidade da seguradora apelada pelos prejuízos de ordem moral que afirma ter sofrido.
2. A Lei no 6.194/74, em seu art. 3o, dispõe que a vítima de danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, que tenha sofrido invalidez permanente, tem direito a receber uma indenização de até R$13.500,00, ao passo que o art. 5o explicita que o pagamento do seguro DPVAT depende do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o dano decorrente.
3. No caso, os dois relatórios médicos apresentados pelo apelante, assim como o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 35408/16, são insuficientes para demonstrar as lesões sofridas, tampouco sua extensão. 3.1. O laudo do IML sequer trata-se de exame definitivo. Observa-se que, para os quesitos 6o e 7o, que tratam de elucidar a ocorrência de debilidade permanente e de incapacidade permanente, as respostas são “aguardar”. 3.2. Por sua vez, realizada a perícia judicial, o médico respondeu “não” para o quesito “há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal automotor e via terrestre?”. Nesse sentido, o perito concluiu que “não foi possível identificar nexo causal entre o acidente e as lesões descritas. Faltam os prontuários de atendimento”.
4. O que se nota é a inexistência de prova acerca do nexo de causalidade entre as lesões em questão e o acidente sofrido, como, também, da incapacidade permanente alegada e sua extensão. 4.1. Neste contexto, o autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito à indenização securitária (art. 373, I, CPC), o que impõe a rejeição da pretensão autoral.
5. Precedentes da Casa. 5.1. “4. A prova do nexo de causalidade é ônus que compete ao autor, uma vez ser fato constitutivo de seu direito, consoante inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.” (6a Turma Cível, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 31/01/2020). 5.2. “1. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Na hipótese, o autor não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a assertiva de que sofreu invalidez permanente total decorrente de traumatismo crânio-encefálico. A identificação da incapacidade e o seu grau correspondente não foram demonstrados para fins de pagamento da indenização de forma proporcional, nos termos da Súmula no 474 do Superior Tribunal de Justiça.” (7a Turma Cível, 00281878720168070001, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 01/02/2019).
6. Apelação desprovida.